Tribunal: TJSP
Processo: 2266011-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - VIÚVA - CASAMENTO CELEBRADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – BENS GRAVADOS COM CLÁUSULA DE INCOMUNICABILIDADE – BENS PARTICULARES OS QUAIS A VIÚVA NÃO HERDA – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.829, DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.